Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714632-25.2017.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO IMP DE EDUCAÇÃO LTDA RECORRIDOS: DIOGO FAGUNDES PESSOA, THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI, RICARDO BLANCO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. TRESPASSE. FRANQUIA. DUE DILLIGENCE. NOTIFICAÇÃO FUTURA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO. MÉRITO. PASSIVO OCULTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA SUCESSORA. COBRANÇA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O administrador não-sócio não pode ser responsabilizado por débito tributário, se atuou dentro dos pressupostos da lisura e dos objetivos sociais da empresa gerenciada. Essa obrigação é da pessoa jurídica. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Precedentes. 2. Se os tributos venceram nos exercícios de 2010, 2011 e parte de 2012, a notificação recebida pelo requerente, em 2016, não importa vencimento dos tributos nesta data, mas mera exigência de tais exações (PIS/COFINS), haja vista que o lançamento e consequente parcelamento se deram há tempos. 3. Segundo o disposto no artigo 1.003, Parágrafo único, do Código Civil, os sócios alienantes só respondem solidariamente pelas obrigações que tinham como sócios por até dois anos depois da averbação da modificação contratual. 4. Entretanto, a confissão dos réus de que o autor os notificou da existência da dívida, por meio de mensagem eletrônica, afasta a decadência do direito de cobrar eventual débito tributário, se intentada a ação dentro do prazo legal. 5. O trespasse empresarial pode ser antecedido pela due dilligence (gerenciamento prévio de crises). Essa prática pressupõe o acesso integral e absoluto por parte do comprador a todos os bancos de dados internos e externos da franqueada, englobando as áreas financeira, jurídica, trabalhista, contábil e fiscal. 6. Quando o requerente/apelado atesta no feito que, em 2016, recebera notificação de débito de PIS/COFINS, vencidos nos anos de 2010, 2011 e parte de 2012, demonstra que não atuou com a diligência necessária, considerando que assumiu isolada e pessoalmente a gestão da empresa meses antes da assinatura do contrato. 7. Juridicamente, o fato de os valores atrasados não terem sido regularmente separados daqueles incidentes mensalmente sobre a folha de pagamento da empresa, não equivale à não escrituração dos mesmos. A ausência de destaque relativamente a juros e multas aplicados sobre os valores atrasados não implicam passivo oculto, mormente quando o acesso do comprador ao banco de dados da Receita Federal era irrestrito. 8. Recurso conhecido. Preliminar parcialmente acolhida. Prejudicial afastada. No mérito, provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, 1.005, 1.012 e 1.146, todos do Código Civil, e 134, inciso III, e 135, inciso III, estes do Código Tributário Nacional, asseverando que, ausente contabilização regular de débitos anteriores durante a realização do negócio jurídico, não há que se falar em responsabilidade do adquirente, sob pena de ofensa à boa-fé contratual. Defende que o ônus da prova acerca da ciência do adquirente sobre a existência de passivo não contabilizado, para fins de responsabilidade fiscal é do alienante. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.146 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal está devidamente prequestionada e a tese encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, mostrando-se conveniente a submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012